Tribunal: TJMT
Processo: 1035113-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035113-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Suspeição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0011-75 (AGRAVANTE), FRANCO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 664.517.951-00 (AGRAVADO), WILSON RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 425.732.621-20 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
– NOMEAÇÃO DE PERITO PELO JUÍZO – IMPUGNAÇÃO SOB ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO – PERITO QUE TRABALHA EM EMPRESA DO MESMO RAMO NA REGIÃO – SITUAÇÃO QUE DE PER SI NÃO JUSTIFICA ALEGAÇÃO D SUSPEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM REFERIDA SUSPEIÇÃO RECURSO DESPROVIDO.

A arguição de suspeição do perito deve estar embasada em provas robustas de que este, efetivamente, pode atuar contrariamente aos interesses da partes ou que tenha interesse no deslinde da causa,
valendo ressaltar que a mera existência de vínculo profissional com empresa concorrente
de per si
não é bastante

pelo menos a princípio
, para
configurar a suspeição.

Não basta invocar causas de suspeição, em abstrato,
para que haja o reconhecimento do vício de parcialidade, pois, o legislador apenas sugere a incidência de certa desconfiança no rol legalmente previsto, sendo

Imprescindível, que o excipiente demonstre -
com elementos concretos e objetivos
-
o comportamento parcial do perito
, incompatível com seu mister funcional, sob pena de banalização do instituto

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1035113-44-2025

AGRAVANTE:
AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

AGRAVADO:
FRANCO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Agro Amazônia Produtos Agropecuários S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que na
Ação de Produção Antecipação de Provas ajuizada pelo Agravado
,
indeferiu impugnação ao perito nomeado pelo Juízo, suscitada pela Agravante.

Nas razões recursais a Agravante afirma que o Agravado ajuizou
“Ação de Produção Antecipada de Provas” em face da empresa Agravante, com o intuito de realizar perícia agronômica em lavoura de soja até o final de seu ciclo, a fim de apurar a suposta má qualidade das sementes adquiridas da empresa Agravante, aduzindo que as sementes apresentariam cotilédones danificados, levando a situação de necrose resultando em plantas de baixo vigor, de forma que busca demonstrar os defeitos apresentados na cultura da soja, suas causas e consequências, bem como, quantificar os danos, o nexo e a causalidade.

Alega a Agravante que o juízo
a quo
deferiu a medida pretendida,
nomeando como perito do Juízo o Sr. Leidimar Alves de Morais, engenheiro agrônomo
, sendo que após citada
a Agravante alegou a suspeição do perito
, tendo em vista que atua como Supervisor Técnico Comercial na empresa Lavoro Agrovenci que é a principal concorrente da Agravante na região, o que potencialmente causa influência na imparcialidade do perito.

Sustenta que
o Juízo
a quo
rejeitou a arguição de suspeição do perito apresentada pela Agravante, no entanto, há necessidade de reforma da decisão agravada
, tendo em vista que a Agravante
apresentou nos autos informação publicada pelo próprio perito em sua rede profissional, demonstrando que este trabalha em uma das maiores concorrentes da empresa Agravante na região, a empresa Lavoro Agrovenci, fato suficiente para comprometer a isenção de ânimo do
expert.

Verbera que
essa
circunstância, por si só, já levanta fundadas

dúvidas quanto à imparcialidade do
expert
, uma vez que não é possível garantir que sua conduta não venha a ser influenciada, ainda que inconscientemente, por vínculos profissionais e interesses econômicos que permeiam o setor, acrescentando que o perito tem o dever de assegurar a produção de provas e o acompanhamento das diligências e dos exames aos assistentes das partes, sem qualquer parcialidade.

Argumenta que o perito judicial, além de tecnicamente habilitado e de confiança do juiz, dever ser equidistante das partes e imparcial na elaboração do laudo, a fim de cumprir com isenção o múnus público de auxiliar da justiça, sendo que a insurgência da Agravante em relação à suspeição do perito designado e apresentados os fatos que fundamentam as razões pelas quais a manutenção da nomeação do referido perito poderá comprometer a credibilidade da prova pericial, requer seja acolhida a suspeição suscitada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
a Agravada alega que ratifica totalmente as razões de decidir elencadas pelo Juízo de origem, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, o Agravante se insurge com relação ao perito nomeado pelo Juízo argumentando que em razão de o mesmo trabalhar para outra empresa que atua no mesmo ramos que a parte Agravante enseja suspeição do
expert.

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, o Agravado ajuizou Ação de produção Antecipada de Provas, com a finalidade de comprovar suposto defeito nas sementes adquiridas junto à Agravante,
sendo que
o Juízo nomeou o engenheiro agrônomo senhor
Leidimar Alves de Morais
.

A Agravante impugnou a nomeação do referido
expert
ao argumento de que o mesmo trabalha em empresa que é a principal concorrente da Agravante na região,
situação que
entende possa comprometer a imparcialidade do perito nomeado pelo Juízo
.

Ao afastar a pretensão da Agravante o Juízo
a quo
fundamentou o seguinte:

(...)

“A mera vinculação profissional do perito a uma empresa que atua no mesmo segmento econômico da requerida não configura, por si só, hipótese de suspeição prevista em lei. Para que se caracterize o "
interesse no julgamento do processo
", é necessário demonstrar de forma objetiva e concreta que o perito possui interesse direto no resultado da demanda, o que não foi comprovado pela parte impugnante.

Ademais, a arguição de suspeição deve ser instruída com prova documental robusta e inequívoca, não bastando meras alegações ou impressões extraídas de redes sociais profissionais, sem qualquer elemento adicional que demonstre efetivo conflito de interesses. A parte requerida limitou-se a juntar uma captura de tela do perfil do LinkedIn do perito, sem demonstrar de que forma específica sua atuação profissional atual poderia comprometer sua imparcialidade técnica na elaboração do laudo pericial.

Verifico, ainda, que o perito nomeado possui qualificação técnica adequada para a realização da perícia determinada, sendo engenheiro agrônomo com experiência na área, conforme se depreende dos próprios documentos juntados pela parte impugnante. A atuação profissional em empresa do ramo agropecuário, ao contrário do alegado, pode inclusive representar maior conhecimento técnico sobre o objeto da perícia.

Registro, ainda, que o procedimento de produção antecipada de provas, disciplinado nos artigos 381 a 383 do CPC, tem natureza predominantemente objetiva, visando apenas à colheita e preservação de elementos probatórios, sem juízo de valor sobre a ocorrência ou não dos fatos e suas consequências jurídicas (art. 382, §2o, CPC). Nesse contexto, a atuação do perito limita-se à constatação técnica de fatos, com menor margem para eventuais parcialidades”.

Cumpre anotar que a suspeição do perito nomeado ocorre quando este se encontra em
uma condição que o torna parcial e, portanto, não deve atuar no processo, conforme previsto nos artigos 145 e 148 do Código de Processo Civil (CPC).

O perito deve ser imparcial e independente, e a arguição de suspeição visa garantir que o laudo pericial reflita a realidade dos fatos, sem influências indevidas.

É cediço que a argüição de suspeição do perito deve estar embasada em provas robustas de que este, efetivamente,
pode atuar contrariamente aos interesses da partes ou que tenha interesse no deslinde da causa,
valendo ressaltar que a mera existência de vínculo profissional com empresa concorrente
de per si
não é bastante
pelo menos a princípio
, para
configurar a suspeição.

Com efeito, para demonstração da efetiva suspeição é necessário que a parte comprove, de forma concreta, que esse vínculo gerou dúvida sobre a imparcialidade do perito e que de fato possa comprometer o resultado de seu trabalho, sendo necessário que demonstre o prejuízo que pode ser causado pela imparcialidade do perito pelo vínculo com empresa que atua no mesmo ramo da parte.

Com efeito,
n
ão basta invocar causas de suspeição, em abstrato
, do rol numerus apertus, para que haja o reconhecimento do vício de parcialidade, pois o legislador apenas sugere a incidência de certa desconfiança nesses casos, sendo

Imprescindível, que o excipiente demonstre -
com elementos concretos e objetivos
-
o comportamento parcial do perito
incompatível com seu mister funcional, sob pena de banalização do instituto e inviabilização

da prestação jurisdicional.

Ademais, a
nomeação do perito é ato discricionário do juiz, que
deve recair sobre profissional de sua confiança
, cabendo ao Magistrado avaliar a idoneidade do
expert
e eventuais causas de impedimento ou suspeição, sendo que o fato do perito trabalhar em empresa que atua no mesmo ramo da Recorrente, como já mencionado, não configura parcialidade do perito de forma que, inexistindo evidências concretas dessa parcialidade ou comprometimento da imparcialidade do perito nomeado, não se verifica a plausibilidade das alegações da Recorrente.

No caso, os argumentos lançados pela Agravante não se enquadram nas hipóteses de suspeição de forma que
nesta análise não exauriente, não se vislumbra, de plano, a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, para deferimento de antecipação de tutela em caráter liminar.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e mantenho a decisão em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025